Tribunal: TJSP
Processo: 2061759-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de bem imóvel – Insurgência contra a decisão que indeferiu a proposta de arrematação formulada pela agravante – O problema da proposta apresentada não se encontra no preço ou seu parcelamento, que atendem às condições impostas pelo edital e pela lei, mas na pretensão de sub-rogação sobre o respectivo preço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de bem imóvel – Insurgência contra a decisão que indeferiu a proposta de arrematação formulada pela agravante – O problema da proposta apresentada não se encontra no preço ou seu parcelamento, que atendem às condições impostas pelo edital e pela lei, mas na pretensão de sub-rogação sobre o respectivo preço tanto dos débitos tributários quanto dos débitos condominiais que recaíssem sobre o bem, sendo que o edital eximia o adquirente apenas dos primeiros – Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível que o edital ressalve que os débitos condominiais anteriores à praça são de responsabilidade do arrematante, sendo este justamente o caso dos autos – Negado provimento.